Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709376-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIA HELENA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, no qual se discute a condenação do Distrito Federal ao pagamento, a título de complementação do valor correspondente à conversão das licenças-prêmios em pecúnia, submete-se ao teto constitucional, nos termos do art. 37, XI, da CF. Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada, o presente Recurso Extraordinário deverá aguardar o pronunciamento do mérito do RE com Agravo n. 946.410, nos termos do inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Recurso extraordinário. 2. Servidor público estadual. Agente Fiscal de Rendas. 3. Conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia. Exclusão da verba, por lei, do teto remuneratório constitucional. 4. Discussão quanto à constitucionalidade formal e material do art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.059/2008. 5. Repercussão geral reconhecida. Consoante acórdão proferido pela Corte Suprema, são, em suma, duas questões constitucionais a serem enfrentadas: 1a) aplicação do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da CF (art. 115, XII, da CE/SP) às verbas recebidas a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; e 2a) a constitucionalidade do art. 43, caput e § 1o, da Lei Complementar Estadual n. 1.059/2008.” Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE com Agravo n. 946.410 (Tema n. 975).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 975, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal